Tribunal: TJES
Processo: 0031292-15.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031292-15.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0031292-15.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUCIANA BARBOZA DOS SANTOS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRELIMINAR DE CITAÇÃO POR EDITAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE – AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – NÃO CABIMENTO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade de citação por edital, visto as tentativas frustradas em localizar o réu, devido ao fato de que o mesmo informou endereços inexistentes, encontrando-se assim em lugar incerto e não sabido. 2. Não há que se falar em absolvição por legítima defesa, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto à autoria e materialidade dos fatos, ademais, estando ausentes elementos que comprovem tal narrativa do acusado. 3. Ausentes ilegalidades a serem sanadas na pena-base, devem ser mantidas a pena imposta em primeira instância. 4. Satisfaz-se presente os requisitos para concessão da suspensão condicional da pena, estando o magistrado adstrito a sua aplicação, sendo facultado ao réu sua recusa, que deve ser realizado perante o Juízo da Execução. Jurisprudências do STJ. Recurso Improvido.

30 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0031292-15.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUCIANA BARBOZA DOS SANTOS

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, requer a defesa o reconhecimento da nulidade da citação ocorrida por meio de edital, uma vez que o réu sempre residiu no local informado nos autos, ou seja, não se encontrava em lugar incerto e não sabido.

Salienta-se que, inicialmente, foi procedida a diligência de acordo com os dados informados pelo acusado em sede policial (fl. 19), oportunidade em que o Oficial de Justiça percorreu as imediações, questionou moradores e comerciais acerca da respectiva localização, porém não logrando êxito em localizá-lo.

Posteriormente, foi anexada ao processo a alteração do endereço do réu (fl. 29), momento em que, novamente, o Oficial de Justiça se dirigiu ao novo local, perguntando acerca de Domingos e de sua residência, todavia não conseguiu localizar o endereço, sendo devidamente justificado e fundamentado (fl. 30).

Isto posto, o réu foi acertadamente citado por edital (fl. 33), eis que se encontrava em local incerto e não sabido, na qual a inicial acusatória foi recebida em certidão (fl. 45), estando Domingos adequadamente intimado, não havendo que se falar em nulidade.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente descreve a denúncia que, no dia 06/11/2011, na residência da vítima, localizada no bairro São Pedro, Vitória/ES, o denunciado agrediu fisicamente, com um golpe de “facão” no braço, a vítima Luciana Barboza dos Santos.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CP.

A defesa do apelante sustenta a absolvição, pelo fato do acusado estar supostamente amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Verifica-se que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 07/08), laudo de lesão corporal (fl. 18) e termos de declaração (fl. 13/14).

Para melhor compreensão dos fatos colaciono o depoimento de Luciana, vítima da agressão:

“(...), disse que ratifica em todos os termos o que foi dito, narrando ainda que o na data de ontem, 06/11/11, o autor tirou o som e a TV e levou para a casa da mãe dele que mora em cima; que ainda a forçou a manter relações sexuais com ele; que além de tudo quebrou o celular da declarante; que a declarante reclamando dos fatos o autor que estava bêbado passou a agredir a declarante; que o autor pegou um facão na casa de sua mãe e acertou como facão nos seus braços; que chegou a jogar uma faca no autor machucando-o debaixo do braço, fazendo um arranhão; que não é a primeira que o autor a agride, ele bebe muito, usa drogas e não trabalha; que em dezembro o autor tentou mata-la, sendo o fato noticiado pelo jornal, anexa hoje copia da noticia; que a mãe do mesmo pagou a fiança e ele foi solto; que logo depois ele voltou a morar com a declarante, porque a mãe dele cedeu a casa debaixo da sua para morarem, ela mora em cima; que quando o autor volta da cadeia invade a casa e fica lá com a declarante; que estão separados de corpos desde a primeira vez que o autor tentou mata-la; que depois disso o autor esteve preso novamente por mais 2 vezes, pois tentou mata-la de novo; que ele sempre volta, como a declarante não tem onde ficar e está na casa da mãe dele, aguenta ele voltando; (...)” (Depoimento da vítima Luciana Barbosa dos Santos, na esfera policial - às fls. 13/14)

Ao prestar depoimento em juízo, a vítima confirmou na integralidade o depoimento prestado na esfera policial, reiterando ter sido alvo de agressões por parte do acusado, as quais geraram lesões corporais em ambos os braços, conforme laudo médico legal (fl. 18).

Ademais, cediço é o entendimento de que a palavra da vítima, nos crimes que envolvam violência doméstica, possui especial relevância:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DENÚNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Dispõe o art. 395, III, do Código de Processo Penal que a denúncia será rejeitada quando faltar justa causa para a ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade da infração penal. 2. Havendo, na peça acusatória, a descrição dos indícios suficientes de autoria que apontam para o cometimento do crime de ameaça, praticado por ex-companheiro, e ainda lastro probatório mínimo, não há falar em inépcia da denúncia, a obstar prematuramente a ação penal pela prática do delito do art. 147 do Código Penal. 3. No âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial importância, ainda que colhida extrajudicialmente, por se tratar de infrações praticadas na clandestinidade. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1353090 MT 2018/0220030-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2019)

Além disso, observa-se depoimentos harmônicos prestados pela vítima, tanto em sede policial, quanto em juízo, que a mesma vinha sofrendo com agressões por parte do acusado durante anos, inclusive sexuais e outras com intuito de matá-la.

Por outro lado, constato ausência de elementos e provas que aduzem aos fatos alegados pela defesa de Domingos, ou seja, da suposta agressão pretérita por parte da vítima que ensejaria uma legítima defesa.

Portanto, os autos revelam, de forma inequívoca, que o acusado efetivamente agrediu Luciana, incorrendo na prática do crime previsto no art. 129, §9º do CP, não havendo que se falar em legítima defesa.

Dando continuidade, busca a defesa a redução da pena-base, ao seu patamar mínimo.

Nota-se que a pena-base foi fixada em 01 (um) ano de detenção, diante da valoração negativa de três circunstâncias judiciais (culpabilidade, personalidade e motivos), de forma devidamente valorada.

Percebe-se que o acusado praticou o crime de forma imotivada e covardemente, por meio da utilização de um “facão”, ademais, em consonância com os depoimentos da vítima, observa-se que o comportamento de Domingos ao longo dos anos é extremamente reprovável, indicando ser pessoa violenta e dominadora, como bem asseverou o magistrado de primeiro grau.

Outrossim, cumpre salientar que o processo de dosimetria não é meramente resultado de uma operação aritmética, com valores e proporções exatas, de forma a engessar o magistrado, muito pelo contrário, de acordo com a situação examinada, o magistrado deverá valorar conforme sua discricionariedade, perante as peculiaridades de cada caso concreto, desde que sejam bem fundamentadas.

Desta forma, mantenho a pena-base nos exatos termos da sentença de primeira instância, visto que não há nenhum tipo de ilegalidade, ou injustiça de modo a ensejar qualquer tipo de alteração, em sua fixação, conforme art. 59 do CP.

Quanto ao pedido pelo afastamento da aplicação da suspensão condicional da pena, verifico não prosperar razão, pelos motivos que passo a expor.

Observa-se que, por mais que o art. 77 do CP preveja apenas como possibilidade do magistrado a aplicação da suspensão condicional da pena, trata-se, conforme entendimento já pacificado do Superior Tribunal de Justiça, de um “poder-dever” do magistrado pelo seu emprego, caso sejam satisfeitos os requisitos para sua concessão (AgRg no HC n. 585.728/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.).

Entretanto, é claramente possível que o réu recuse a aplicação do
sursis penal
, porém, desde que seja em momento oportuno para a respectiva análise, a qual é realizada pelo Juízo da Execução, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, na ocasião da Audiência Admonitória, visto que este juízo de conhecimento está adstrito à concessão da suspensão, conforme entendimento já esclarecido acima (AgRg no REsp n. 1.977.112/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.).

Portanto, conservo a aplicação da benesse da suspensão condicional da pena ao acusado, e caso opte por sua recusa, que a realize no momento de execução da pena perante seu respectivo juízo.

Diante de tais fundamentos, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

30 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.